Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005044-45.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO LEONCIO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte Apelada para, querendo, manifestar-se acerca do que fora requerido em Petição de ID 23869686 e ID 23869689, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2021 15:11:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador